Tribunal: STF
Processo: AI 854804
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 1. Lei n. 7.672/1982 do Rio Grande do Sul. Contribuição para o custeio de assistência médica. Inconstitucionalidade. Julgado recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Restituição dos valores. Alegação de voluntariedade na contribuição. Ofensa Constitucional indireta. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.